Tribunal: STF
Processo: ARE 1474435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA QUE SEGUIU A MANIFESTAÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO EXARADA PELO REJEIÇÃO. PARQUET. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.385 DO CPP JÁ RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ ÁS MANIFESTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE DAS PROVAS. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE. CRIME PREEXISTENTE A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. . PLEITO MÉRITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADA DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DO VETOR “ANTECEDENTES”. QUANTIDADE DE DROGA ELEVADA QUE TAMBÉM AUTORIZOU O AUMENTO OPERADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS DECLARADOS PERDIDOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. BENS EMPREGADOS NA PRÁTICA DO CRIME E ORIUNDOS DA ATIVIDADE CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. REDUTOR JÁ APLICADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVII, “b”, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVII, “b”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente